Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-65.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000886-65.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), RONALDO JULIAO MADEIRAS - CNPJ: 12.676.294/0001-55 (APELADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), RONALDO JULIAO - CPF: 619.273.339-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO – EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS SUFICIENTES – MEMÓRIA DE CÁLCULO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO ANEXADOS – ART. 28, §2o, II, DA LEI No 10.931/2004 – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS IMPROCEDENTES.

I –
Caso em exame:
trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, sob o fundamento de ausência de liquidez e clareza na evolução da dívida representada por cédula de crédito bancário oriunda de contrato de crédito rotativo.

II –
Questão em discussão:
cinge-se à regularidade da instrução do processo executivo com base nos requisitos estabelecidos pelo art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, notadamente quanto à demonstração dos valores utilizados, amortizações e encargos incidentes sobre o contrato de crédito rotativo.

III –
Razões de decidir:
o contrato celebrado autoriza a liberação fracionada do crédito, mediante solicitação do cooperado, compatível com a natureza do crédito rotativo. A petição inicial da execução foi instruída com a CCB, extratos bancários e planilha de evolução da dívida, contendo todos os elementos exigidos para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.291.575/PR) e desta Corte (Apelação Cível n.o 1034875-38.2021.8.11.0041).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e, em consequência, julgar improcedentes os embargos à execução.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, 84 e 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT (Id. no 272776857), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT (Id. no 272776853), nos autos dos embargos à execução opostos por RONALDO JULIÃO MADEIRAS – EPP e RONALDO JULIÃO, que foram julgados procedentes, para declarar a nulidade da execução de título extrajudicial no 1000693-50.2024.8.11.0096.

A apelante afirma que celebrou com os embargados contrato de crédito rotativo mediante Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 100.000,00, com liberação parcial de valores conforme solicitação do cooperado. Aduz que juntou à inicial da execução todos os documentos necessários à caracterização da liquidez, certeza e exigibilidade do título, incluindo os extratos de movimentação e planilha com a evolução do débito.

Enfatiza que a sentença incorreu em error in judicando ao considerar ausente o demonstrativo do débito e a clareza dos encargos, quando tais elementos constam de forma expressa na cédula e nos documentos juntados.

Defende que a sentença contrariou o disposto no art. 798, I, “b”, do CPC e o art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, bem como a jurisprudência do STJ e do TJMT.

Pede então a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos embargos à execução e o regular prosseguimento do feito executivo, com inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões até o momento do julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a higidez formal da execução de Cédula de Crédito Bancário fundada em contrato de crédito rotativo, notadamente quanto à sua liquidez, certeza e exigibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da instrução da petição inicial da execução com os documentos exigidos pela legislação, à luz da natureza específica do contrato de crédito rotativo. A sentença de primeiro grau entendeu que a ausência de cronograma de liberação de valores e de planilha detalhada com a evolução da dívida comprometeria a exequibilidade do título executivo extrajudicial.

Contudo, com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na correta compreensão da natureza do crédito rotativo e dos requisitos legais para sua execução, nos termos do art. 798, I, alínea “b”, do CPC e do art. 28, §2o, inc. II, da Lei n.o 10.931/2004.

Em relação à queixa recursal da cooperativa apelante, observa-se que a operação contratada é, de fato, de crédito rotativo, modalidade que consiste na disponibilização de um limite ao cooperado, para utilização conforme sua conveniência, dentro do prazo e condições fixados. Assim, não há previsão legal que exija liberação única e imediata da integralidade do valor contratado.

A cédula de crédito bancário de Id. no 160667908 estipula expressamente, em sua cláusula 1.3, que os valores poderiam ser utilizados “de uma só vez ou em parcelas”, bem como prevê, em cláusula 1.4, a recomposição automática do limite sempre que houver amortização. Tais disposições evidenciam a compatibilidade do instrumento com o crédito rotativo, conferindo-lhe validade e eficácia.

De outro lado, a apelante instruiu a petição inicial da execução com extratos bancários (Ids. 160667910 e 160667913) demonstrando a liberação de R$ 50.000,00 em 30/06/2022 e R$ 15.000,00 em 01/03/2023, além de memória de cálculo (Id. 160667909) contendo a evolução da dívida com a descrição dos valores liberados, dos encargos incidentes (juros, mora e correção) e do saldo devedor.

Portanto, estão presentes os elementos exigidos pelo art. 28, §2o, II, da Lei 10.931/2004, segundo o qual:

“
Compete ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nas planilhas de cálculo, que serão anexadas à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.”

A propósito
o c. STJ consolidou entendimento, no REsp 1291575, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC, no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial:

"(...)
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido."(REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 14/08/2013, DJE 02/09/2013) .

A alegação de ausência de clareza nos encargos igualmente não procede. A cláusula "Encargos Financeiros", constante no preâmbulo da cédula, especifica os percentuais dos juros remuneratórios (3,12% a.m.), mora (1% a.m.) e CET (3,62% a.m./54,19% a.a.), estando estes indicados de maneira clara e ostensiva. Além disso, o contrato foi firmado com assinatura do devedor abaixo da referida cláusula, presumindo-se, nos termos do art. 113, §1o, do Código Civil, o pleno conhecimento e aceitação das condições pactuadas.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a cédula de crédito bancário relativa a abertura de crédito rotativo é título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de extratos de movimentação da conta ou planilha de evolução da dívida. Tais documentos foram efetivamente juntados pela apelante, conforme se extrai dos autos.

Vejamos

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. [...]

4. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

Incidência da Sumula 83/STJ.

5. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, não obstante as instâncias ordinárias possam identificar a abusividade dos juros remuneratórios, à luz do caso concreto. Precedentes.

6.1 O Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A revisão deste entendimento ensejaria o revolvimento do contrato e do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.

7. Agravo interno desprovido. ”

(AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022)

Ainda:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cédula de crédito Bancário.
Discussão acerca da força executiva da cédula de crédito bancária está superada
.
Entendimento do TEMA 576 dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR). Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei 10.931/04
. Título que veio acompanhado de demonstrativo claro de débito, que lhe confere certeza e liquidez. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2247703-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2020; Data de Registro: 07/12/2020)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte também confirma a validade de títulos dessa natureza quando acompanhados dos documentos ora apresentados, como se observa no julgamento da Apelação Cível no 1034875-38.2021.8.11.0041:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial . O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004) ."(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário em discussão veio acompanhada do “Memorial de Cálculo”, no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei no 10.931/2004, descabe falar em ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação .

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S . – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348753820218110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024).

Portanto, verifica-se que a sentença incorreu em error in judicando ao entender que o título executivo era ilíquido ou inexigível. Ao contrário, os elementos trazidos aos autos demonstram, com segurança, o valor do crédito utilizado, sua evolução e os encargos contratuais incidentes, legitimando o ajuizamento da execução.

Por essas razões, impõe-se a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade do título executivo e do cumprimento dos requisitos legais para a propositura da execução, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025